Tribunal: TJDFT
Processo: 0711459-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711459-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARCUS ALVES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco Itaucard S/A em face da r. decisão (ID 15935723, pág. 76) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão que move em desfavor de Marcus Alves Ferreira, determinou a comprovação de que o endereço indicado é válido e que o veículo encontra-se no local. Entende o Agravante que o d. Juízo a quo, ao fixar exigências quanto à prova de localização do bem, criou obrigação não prevista em lei. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão até o julgamento final do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Admito o agravo. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro, pelo menos a priori, a probabilidade do direito. Conforme se verifica no processo de origem, foram deferidas duas diligências para a citação do Réu e busca do bem objeto do processo, restando ambas infrutíferas (ID 15938723, Pág. 63 e 71). Essa circunstância justifica a exigência do d. Juízo a quo de que novas tentativas venham acompanhadas de elementos que demostrem a mínima possibilidade de êxito da diligência. Isso vai ao encontro dos deveres impostos aos juízes pelo art. 139 do CPC/15, de dirigir o processo, zelando pela sua duração razoável. A preocupação em onerar o Poder Judiciário com a realização de diligências inúteis já foi objeto de análise em precedente da 8a Turma Cível. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. DETERMINAÇÃO PARA INDICAR LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NOVA DILIGÊNCIA. 1. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, o procedimento de alienação fiduciária possui como fundamento para a concessão da liminar tão somente a comprovação da mora ou inadimplemento, justamente porque pressupõe a celeridade do trâmite do processo, instruído com elementos mínimos para que alcance o seu objetivo. 2. Diante de dados insuficientes para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, inclusive após consultas aos sistemas Bancejud, Infoseg e Siel, mostra-se razoável a intimação da parte autora para apresentar documento que possibilite o sucesso da diligência, sob pena de onerar a máquina judiciária com despesas desnecessárias. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1124870, 07052186920188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 25/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator